Tribunal: TJSP
Processo: 1000666-41.2016.8.26.0125
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – LEGITIMIDADE ATIVA – Exequente poupador não associado ao IDEC, autor da ação civil pública – Extinção da execução sem julgamento do mérito, com fundamento no RE no 612.043-PR – Inadmissibilidade – Precedente do STF que cuida de ação coletiva ordinária, diferente do caso dos autos em que se tem ação civil

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – LEGITIMIDADE ATIVA – Exequente poupador não associado ao IDEC, autor da ação civil pública – Extinção da execução sem julgamento do mérito, com fundamento no RE no 612.043-PR – Inadmissibilidade – Precedente do STF que cuida de ação coletiva ordinária, diferente do caso dos autos em que se tem ação civil pública.

APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – LEGITIMIDADE ATIVA – Necessidade de filiação ao IDEC – Descabimento – Possibilidade de ajuizamento de ação executiva individual por todos os poupadores – Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo – Suspensão determinada no REsp 1.438.263 – Perda de eficácia, ante a desafetação de tal recurso do rito dos recursos repetitivos.

Recurso provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000368867
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000666-41.2016.8.26.0125, da Comarca de Capivari, em que é apelante LUCIA
GROPPO SONCIN, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELANTE: LUCIA GROPPO SONCIN
APELADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 117575
EMENTA
APELAÇÃO
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

EXECUÇÃO
INDIVIDUAL

LEGITIMIDADE ATIVA Exequente poupador não associado
ao IDEC, autor da ação civil pública Extinção da execução sem
julgamento do mérito, com fundamento no RE no 612.043-PR
Inadmissibilidade Precedente do STF que cuida de ação coletiva
ordinária, diferente do caso dos autos em que se tem ação civil
pública.
APELAÇÃO
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

EXECUÇÃO
INDIVIDUAL

LEGITIMIDADE ATIVA Necessidade de filiação ao IDEC
Descabimento Possibilidade de ajuizamento de ação executiva
individual por todos os poupadores Entendimento pacificado
pelo STJ em análise de recurso repetitivo
Suspensão
determinada no REsp 1.438.263
Perda de eficácia, ante a
desafetação de tal recurso do rito dos recursos repetitivos.
Recurso provido, com determinação.
Trata-se de apelação (fls. 141/174) interposta contra a sentença de
fls. 134/139 que, ante a ausência de comprovação da condição de associado, julgou extinta
a execução, nos termos do art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil.
Insurge-se o exequente, pugnando pela reforma do r. decisum. Em suas
razões recursais, argumenta, especialmente, inaplicabilidade do quanto decidido no RE
612.043/PR, porquanto, o presente caso, envolve direito individual homogêneo e não
coletivo; a sentença possui eficácia erga omnes, favorecendo todos os poupadores do
extinto Banco Nossa Caixa S/A que possuíam contas de caderneta de poupança no período
de janeiro e fevereiro de 1989; não haver limitação de extensão, na sentença exequenda,
apenas aos associados ao instituto autor, pois visou proteger a coletividade; pelo que requer
a anulação da sentença com o prosseguimento da ação.
Não houve o recolhimento de preparo por ser a exequente, beneficiário do
diferimento de custas ao fim do processo. (fls.48).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Contrarrazões estão a fls. 177/182.
É O RELATÓRIO.
Tem razão o recorrente.
Cuida-se de apelação interposta em sede de cumprimento de sentença
proferida em ação civil pública, ajuizada em 1993, pelo Instituto Brasileiro de Defesa do
Consumidor (IDEC) em face de Nossa Caixa Nosso Banco S/A (incorporado pelo Banco
do Brasil), que tramitou perante a 6a Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital (no
0403263-60.1993.8.26.0053), por meio da qual foi reconhecido o direito dos clientes
bancários a valores não creditados corretamente em suas cadernetas de poupança, referente
ao plano econômico Verão.
Pois bem.
Respeitado entendimento externado pelo MM. Juiz a quo, inaplicável ao
presente caso o quanto decidido no RE no 612.043/PR, que teve como Relator o Min.
Marco Aurélio, pois este não possui qualquer abrangência sobre o quanto se aborda nestes
autos, pelo simples fato de que no Recurso Extraordinário indicado cuida-se de ação
coletiva, esta interposta por determinada associação em favor do grupo formado por seus
associados, logo lá debate-se direito coletivo e não individual homogêneo, como o versado
na Ação Civil Pública promovida pelo IDEC, ação esta última que envolve deste modo
peculiaridade que impede tenha a solução ditada no Recurso Extraordinário já mencionado
eficácia sobre as questões abordadas nos recursos e outras decisões proferidas no âmbito da
Ação Civil Pública em questão, tudo a demonstrar o descabimento da repercussão
pretendida.
Fato é que se tem por desnecessária a comprovação de filiação do poupador
ao IDEC para propor a execução individual da sentença proferida na referida Ação Civil
Pública, conforme restou definido pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Repetitivo
no 1.391.198-RS.
Conferir a propósito:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA
PELO JUÍZO DA 12a VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA AÇÃO CIVIL COLETIVA N.
1998.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO DO BRASIL). EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS OCORRIDOS EM JANEIRO DE 1989 (PLANO
VERÃO).
EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO
INDIVIDUAL.
FORO
COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS
DA SENTENÇA COLETIVA. OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA. 1.
Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a sentença
proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial
Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9,
que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças
decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança
ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da
coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de
poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou
domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito
de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu
domicílio ou no Distrito Federal; b) os poupadores ou seus sucessores
detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -,
independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos
do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva
proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da
12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF. 2.
Recurso especial não provido. (Segunda Seção, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, j. em 13.08.2014)
Destaque-se que em análise ao REsp no 1.438.263-SP, os Ministros daquela
E. Corte mantiveram o entendimento pela legitimidade dos não associados ao IDEC para
promoverem as execuções em questão e desafetaram o referido recurso do rito dos recursos
repetitivos, com o que perdeu eficácia a ordem de suspensão anteriormente dada.
Por ser deste modo, incabível a extinção da execução sem julgamento do
mérito com base na ilegitimidade ativa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesses termos, DOU PROVIMENTO ao recurso para ANULAR a
sentença, determinando o prosseguimento do feito.
Outrossim, considerando a anulação da sentença adrede determinada, as
demais questões levantadas deverão ser apreciadas, oportunamente, pelo juízo de origem.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator